Tribunal: TCU
Processo: 032.849/2010-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Extraordinária (PCEX) da Petroquímica Triunfo S.A. (Triunfo), anteriormente controlada pela Petrobras Química S.A. (Petroquisa), à época subsidiária integral da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras). A PCEX ingressou neste Tribunal de Contas da União com base no disposto na Instrução Normativa TCU 57/2008 e nas Decisões Normativas TCU 93/2008 e 94/2008

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Prestação de Contas Extraordinária (PCEX) da empresa Petroquímica Triunfo S.A. (Triunfo), controlada pela empresa Petrobras Química S.A. (Petroquisa), que à época da extinção da Triunfo era subsidiária integral da empresa Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), em razão da sua incorporação à empresa Braskem S.A. (Braskem), em 5/5/2009, o que determinou a sua extinção nos termos do inciso II do art. 219 da Lei 6404, de 15/9/1976. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, julgar regulares as contas dos Srs. Cezar Augusto Mansoldo (XXX.601.167-XX), Carlos Eduardo da Silva Franco (XXX.001.270-XX), Maria Regina Vaz Piña Rodrigues (XXX.223.557-XX ), Alexandre Coutinho Barboza (XXX.028.847-XX), Allison Lima Brandão (XXX.222.237-XX), Álvaro de Sá Bahia (XXX.785.421-XX), Antonio Augusto Almeida Faria (XXX.775.275-XX), Antônio Carlos Pereira Maia (XXX.461.977-XX), Arão Dias Tisser (XXX.023.036-XX), Auro Gorentzvaig (XXX.972.698-XX), Boris Gorentzvaig (XXX.931.978-XX), Caio Gorentzvaig (XXX.972.688-XX), Fábio Gorentzvaig (XXX.398.568-XX), Isabel Cristina de Azevedo Melo Leite (XXX.316.327-XX), José Aurélio Lima (XXX.200.041-XX), Juliana de Hollanda Lima Quintela (XXX.031.627-XX), Luiz Oscar de Mello Becker (XXX.198.100-XX), Miriam Mara Miranda (XXX.806.131-XX), Roberto Hasselmann de Figueiredo (XXX.048.637-XX), Rosana Serfaty de Campos (XXX.353.427-XX), Tomaz Andres Barbosa (XXX.624.907-XX), Amós da Silva Câncio (XXX.201.867-XX), Carlos Renato do Amaral Portilho (XXX.542.846-XX), Jorge Lopes Blanco de Oliveira Junior (XXX.032.367-XX), José Augusto Ferreira Meireles (XXX.562.218-XX), Lindemberg de Lima Bezerra (XXX.413.760-XX), Luiz Octavio de Morin Parente de Mello Junior (XXX.007.187-XX), Marcelo Malzone (XXX.676.178-XX), Ricardo Costa Nunes (XXX.970.437-XX), Telma Hashimoto Hirata (XXX.348.738-XX), Tomas Aquino Chaves de Melo (XXX.213.237-XX), Alberto Lorenzini (XXX.344.960-XX), dando-lhe quitação plena; 9.2. com fulcro no art. 24, §1o, inciso III, da Lei 12.527/2011, manter o sigilo dos autos no grau de reservado pelo prazo de cinco anos, tornando públicos, no entanto, o presente Acórdão, assim como o Relatório e o Voto que o fundamentam; 9.3. dar ciência sobre o presente Acórdão, assim como do Relatório e do Voto que o fundamentam, à Petróleo Brasileiro S.A.; 9.4. enviar cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, bem como cópia integral do presente processo, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná e à Superintendência do Departamento de Polícia Federal naquele estado, transferindo o sigilo dos autos àquelas duas instituições, a fim de subsidiar as investigações objeto do Inquérito Policial 1114/2014/DPF/Curitiba/PR e de outros procedimentos que eventualmente venham a ser instaurados sobre a matéria versada nestes autos no âmbito das competências daquelas instituições; 9.5. arquivar os presentes autos, após as comunicações pertinentes, nos termos do artigo 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.